Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019609-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS, E DESPROVEU O RECURSO DE MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE ANTERIOR AO REPASSE DO FINANCIAMENTO À CONSTRUTORA. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POSSÍVEL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10%. SÚMULA 543 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, condenou a ré à restituição de 90% dos valores pagos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização em razão da negativação indevida de seu nome. A incorporadora sustenta a impossibilidade de rescisão contratual, ao argumento de que o negócio foi celebrado no âmbito de operação composta por contratos coligados, com financiamento habitacional e alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o compromisso de compra e venda pode ser rescindido, com restituição parcial dos valores pagos, quando o adquirente manifesta desistência antes do repasse do financiamento à construtora, ainda que a operação envolva financiamento habitacional com alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, no contexto da controvérsia sobre a subsistência do contrato, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A relação jurídica estabelecida entre adquirente e incorporadora
se
submete ao Código de Defesa do Consumidor, porque as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

A rescisão contratual é cabível quando o adquirente manifesta desinteresse na continuidade do negócio antes do efetivo
repasse do valor do financiamento à construtora, pois, nessa hipótese, a operação ainda não se consolidou de forma irreversível.

A circunstância de o imóvel ainda se encontrar na planta, sem início da construção quando formulado o pedido de cancelamento, evidencia a ausência de execução substancial da avença e reforça a possibilidade de resolução contratual.

A existência de financiamento habitacional com alienação fiduciária não impede, por si só, o desfazimento do negócio, especialmente quando há reconhecimento judicial do cancelamento do contrato de financiamento, o que afasta a alegação de irreversibilidade da operação.

A previsão contratual de resolução da avença corrobora a possibilidade de desfazimento do vínculo e impede que se atribua caráter absoluto de irretratabilidade ao compromisso de compra e venda nas circunstâncias concretas do caso.

A manutenção de cobranças após o pedido de cancelamento e a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram conduta abusiva incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual.

A negativação indevida do nome do consumidor configura violação aos direitos da personalidade e gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, porque o abalo decorre do próprio ato ilícito.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da lesão, à função compensatória da reparação e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. A manifestação de desistência do adquirente antes do repasse do financiamento à construtora e antes do início da execução material do empreendimento autoriza a rescisão do compromisso de compra e venda. 2. O cancelamento judicial do financiamento habitacional afasta a alegação de irreversibilidade da operação estruturada com alienação fiduciária.
3
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido. 5. A negativação indevida, quando associada à manutenção injustificada de cobranças em contrato passível de resolução, excede o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 35; CC,
arts
. 475 e 476; CPC,
arts
. 85, § 2o, 86 e 487, I; Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
A
pelação
C
ível
interposto
s, separadamente,
por

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS e MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, cont
ra
sentença proferida
pela MM.a Juíza da 6a Vara Cível de Cuiabá
/MT
,

Dr.a Laura
Dorilêo
Cândido
,

que
,
nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos

para declarar rescindido o contrato e condenar a requerida à restituição de R$ 7.611,92, correspondente a 90% do valor pago
; bem como julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o caso configuraria mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar abalo extrapatrimonial
.

Irresignado, o autor
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS

sustenta, em síntese, que restou devidamente comprovada a negativação indevida de seu nome, fato inclusive reconhecido pelo próprio Juízo de origem em sede de embargos de declaração, o que afastaria a premissa fática adotada na sentença
de que não houve
comprovação de negativação indevida do nome do autor.

Defende que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a conduta da requerida extrapola o mero inadimplemento contratual, pois, além da rescisão do contrato, houve a negativação indevida de seu nome, inclusive com múltiplas restrições, o que caracteriza ato ilícito autônomo, violador de direitos da personalidade.

Com essas considerações, requer
, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar a
parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a apelante
MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
salienta
a impossibilidade de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda nas circunstâncias do caso concreto
, sob o argumento de q
ue a aquisição do imóvel ocorreu no âmbito de operação imobiliária estruturada mediante contratos coligados, envolvendo compromisso de compra e venda e financiamento habitacional, os quais integram uma única relação jurídica.

Defende que, uma vez celebrado o contrato de financiamento — instrumento dotado de força de escritura pública, nos termos da Lei no 9.514/1997 —, a operação deixa de se situar em fase preliminar, passando a produzir efeitos jurídicos imediatos, não sendo possível a sua desconstituição unilateral pelo adquirente.

Aduz
, ainda, que a sentença desconsiderou a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, circunstância que evidenciaria o estágio avançado da relação contratual e a submissão do bem ao regime jurídico da alienação fiduciária.

Alega que, diante da consolidação da propriedade fiduciária, não há possibilidade jurídica de retorno das partes ao
status quo
ante
,
o
que inviabiliza a resolução contratual com restituição de valores, por ausência de recomposição possível da situação anterior.

Nesse contexto, sustenta que o negócio jurídico já produziu todos os seus efeitos essenciais, configurando ato jurídico perfeito, protegido pelo ordenamento jurídico, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a demanda.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da impossibilidade de rescisão contratual e a consequente improcedência dos pedidos iniciais
.

A sentença foi mantida após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos
pelo autor, tendo apenas sido integrada para determinar que a requerida MRV PRIME se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato ora rescindido
(ID
. 355200851
).

O autor litiga sob o manto da justiça gratuita.

A MRV PRIME recolheu devidamente o preparo recursal (ID. 355200856).

Devidamente intimad
as
,
as partes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (ID. 355200857 e 355200859).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se
de
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
,

narrando o autor
ter firmado contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária (Apartamento 101,
Condomínio Chapada da Serra), pelo valor total de R$ 147.800,26, tendo realizado pagamentos iniciais e parcelas ao longo da relação contratual.

O autor a
duziu que, posteriormente, manifestou interesse no cancelamento da aquisição, com pedido de restituição das quantias pagas, o qual não foi atendido pela incorporadora
.

Por essas razões, pleiteou, a
o final, a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, s
obreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato e condenar a requerida à restituição de R$ 7.611,92, correspondente a 90% dos valores pagos, com os consectários legais
; porém,
julg
ou
improcedente o pedido de danos morais
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

O autor, na qualidade de destinatário final do produto (imóvel), enquadra-se no conceito de consumidor, enquanto a requerida, fornecedora de produtos no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor.

Sendo assim, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à construtora, bem como a verossimilhança das alegações autorais, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Da possibilidade de rescisão contratual.

A questão central da presente demanda consiste em verificar a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda após a celebração de contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como a restituição dos valores pagos pelo autor.

A requerida sustenta a impossibilidade de rescisão contratual após a assinatura do contrato de financiamento, argumentando que a compra e venda já estaria consolidada e que o imóvel foi dado em garantia à CEF por meio de alienação fiduciária.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o autor solicitou o cancelamento do contrato em
08/11/2015, conforme alegado na impugnação à contestação, sendo que o valor do financiamento somente foi repassado à requerida em 23/11/2015, ou seja, após o pedido de cancelamento.

Tal fato é corroborado pelos documentos juntados pela própria requerida (ID 87851968), que demonstram que o repasse do valor do financiamento ocorreu em data posterior ao pedido de cancelamento do contrato.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, o imóvel objeto do contrato estava ainda na planta, sequer tendo sido iniciada sua construção quando da solicitação de cancelamento pelo autor.

Nesse contexto, não se mostra razoável a alegação da requerida de que o contrato de compra e venda já estaria consolidado e seria irretratável, uma vez que o autor manifestou seu desinteresse na continuidade do negócio antes mesmo do repasse do valor do financiamento à construtora.

Ressalte-se, ainda, que o próprio contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de resolução contratual, conforme documentação juntada pela requerida (ID 87851967).

Além disso, conforme informado pelo autor e não impugnado especificamente pela requerida, já existe sentença proferida pela Justiça Federal reconhecendo o cancelamento do contrato de financiamento habitacional, o que reforça a legitimidade do pedido de rescisão contratual, sendo esse o entendimento do STJ:

(...)

Trata-se de atraso substancial e injustificado, que extrapola o mero inadimplemento relativo e configura inadimplemento contratual absoluto, autorizando a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, nos termos dos
arts
. 475 e 476 do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 543, STJ) estabelece, em seu art. 35, que:

"Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: [...] II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos."

Nesse sentido, entendo que a rescisão contratual é medida que se impõe, uma vez que o autor manifestou seu desinteresse na continuidade do negócio em momento anterior ao repasse do valor do financiamento à construtora, não tendo havido sequer o início da construção do imóvel.

Da restituição dos valores pagos.

Quanto aos valores a serem restituídos, há divergência entre as partes. O autor alega ter direito à restituição do montante de R$ 22.156,43, enquanto a requerida sustenta que o valor efetivamente pago foi de R$ 8.457,69.

Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que a requerida apresentou extrato detalhado dos pagamentos efetuados pelo autor (ID 87851952), demonstrando que o valor total pago foi de R$ 8.457,69, conforme tabela abaixo:

(...)

O autor, por sua vez, não apresentou documentação que comprove o pagamento de valores superiores aos indicados pela requerida, limitando-se a alegar genericamente o direito à restituição do montante de R$ 22.156,43.

Assim, considerando a documentação juntada aos autos e a ausência de comprovação pelo autor de pagamentos superiores aos indicados pela requerida, entendo que o valor a ser restituído corresponde a R$ 8.457,69.

Quanto ao percentual de retenção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula 543, de que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Seguindo a linha de raciocínio temos o julgado:

(...)

No caso em análise, não se verifica culpa exclusiva de qualquer das partes para o desfazimento do negócio, uma vez que o autor manifestou seu desinteresse na continuidade do contrato por razões pessoais, não tendo sido demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da requerida.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência do STJ, que admite a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de desistência, entendo razoável a fixação do percentual de retenção em 10% sobre o valor efetivamente pago.

Assim, do valor total de R$ 8.457,69, a requerida poderá reter 10%, equivalente a R$ 845,77, devendo restituir ao autor o montante de R$ 7.611,92 (sete mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos).

Dos danos morais.

O autor pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alegando ter sofrido aborrecimentos em razão da conduta da
requerida, que não procedeu à restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento do contrato.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito praticado pelo agente cause efetiva lesão aos direitos da personalidade da vítima, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso em análise, não verifico a ocorrência de situação excepcional que justifique a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O simples fato de a requerida não ter procedido à restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento do contrato, embora configure descumprimento contratual, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente das relações negociais.

Neste sentido tem entendido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Ademais, não há nos autos comprovação de que o autor tenha sofrido constrangimentos ou situações vexatórias em decorrência da conduta da requerida, nem mesmo que tenha havido negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Quanto à alegação de que o autor foi cobrado por taxas de condomínio e teve que arcar com honorários de sucumbência no processo no 8089607-09.2017.8.11.0001, tal fato, por si só, não caracteriza dano moral, tratando-se de prejuízo material que pode ser ressarcido por meio da restituição dos valores pagos.

Assim, não restando comprovada a ocorrência de dano moral indenizável, improcede o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, referente ao Apartamento 101, Condomínio Chapada da Serra;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 7.611,92 (sete mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos), correspondente a 90% do valor efetivamente pago, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos, à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente diante da alegada consolidação da operação imobiliária por meio de financiamento habitacional e da submissão do bem ao regime da alienação fiduciária, bem como se tal circunstância inviabiliza o retorno das partes ao
status quo ante
e, por conseguinte, a própria resolução contratual decretada na origem.

Na hipótese,
importante salientar
que a relação jurídica entre as partes se enquadra nos
conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do CDC, de modo que deve ser realizada uma interpretação sistemática das cláusulas dispostas no contrato.

No tocante à possibilidade de rescisão contratual, verifica-se que, diversamente do que sustenta a apelante
MRV PRIME
, o conjunto probatório evidencia que o autor manifestou seu desinteresse na continuidade do negócio em momento anterior ao efetivo repasse do valor do financiamento à construtora.

Com efeito, conforme consignado na sentença, o pedido de cancelamento foi formulado em data anterior à liberação dos recursos pela instituição financeira, circunstância corroborada pelos documentos acostados aos autos, inclusive aqueles apresentados pela própria requerida.

Além disso, observa-se que o imóvel sequer havia sido construído à época da manifestação de desistência, tratando-se ainda de
empreendimento na planta, o que reforça a inexistência de consolidação fática do negócio.

Nesse contexto, não se mostra razoável impedir a resolução contratual pretendida, sobretudo porque o próprio instrumento contratual admite a possibilidade de rescisão, devendo ser assegurado ao consumidor o direito de não permanecer vinculado a contrato cuja execução sequer se iniciou de forma substancial.

Igualmente, a
alegação de impossibilidade de rescisão em razão da existência de financiamento habitacional e alienação fiduciária não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem delineado na origem,
já houve reconhecimento, em ação própria, do cancelamento do contrato de financiamento,
afastando eventual óbice à resolução da avença principal, não havendo falar em irreversibilidade da operação ou em consolidação definitiva do negócio jurídico.

Assim, à luz das circunstâncias concretas, a rescisão contratual
se
revela medida adequada, não se verificando qualquer ilegalidade na solução adotada pelo Juízo
a quo.

Por fim, em relação aos
danos morais
,
entendo que a sentença merece reforma
, nos termos do requerido pelo autor
.

Conforme se extrai dos autos, não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que extrapola o âmbito das relações negociais ordinárias.

Com efeito, verifica-se que o autor buscou, de forma prévia, a resolução administrativa do contrato, sem êxito. Soma-se a isso o fato de que houve, inclusive, reconhecimento judicial, em ação própria perante a Justiça Federal, do cancelamento do contrato de financiamento habitacional, circunstância que afastava qualquer óbice à resolução da avença principal.

Ainda assim, a requerida permaneceu resistente à rescisão contratual, mesmo havendo previsão expressa no instrumento contratual quanto à possibilidade de desfazimento do negócio.

Não bastasse, restou comprovado que o nome do autor foi inscrito em cadastros de inadimplentes em decorrência da relação contratual ora discutida, circunstância que, por si só, configura violação a direitos da personalidade.

Nesse contexto, a conduta da requerida não se limita a simples descumprimento contratual, mas evidencia atuação abusiva, em descompasso com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, notadamente ao impor ao consumidor restrições creditícias indevidas mesmo diante da manifesta controvérsia acerca da subsistência do vínculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, porquanto o abalo decorre do próprio ato ilícito.

Ademais, o entendimento consolidado distingue o mero inadimplemento contratual — que, em regra, não enseja dano moral — da hipótese em que há negativação indevida, situação que configura violação direta aos direitos da personalidade do consumidor.

No caso concreto, a negativação do nome do autor, mesmo diante da tentativa de resolução administrativa, da existência de decisão judicial reconhecendo o cancelamento do financiamento e da ausência de suporte jurídico para a manutenção da cobrança, evidencia conduta abusiva da requerida, em manifesta afronta aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, o que reforça a caracterização do dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum,
considerando as circunstâncias do caso concreto, a natureza da lesão, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a
indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e inibir a reiteração da conduta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir desta data (arbitramento) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Diante da reforma parcial do julgado,
readéquo
os ônus sucumbenciais
, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026